Tribunal: STF
Processo: HC 214557
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA ABOLITIO CRIMINIS NÃO ANALISADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA PELO RELATOR, A QUEM COMPETE O EXAME DESSA PRETENSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EVIDENCIADA. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bráulio José de Carvalho Antão, advogado, em benefício próprio, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 29.3.2022, negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 702.392, Relatora a Ministra Laurita Vaz. Consta desse julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 14.132/2021. NULIDADE DO FEITO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Espécie em que o Agravante foi processado e condenado como incurso no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial aberto. A sanção corporal foi substituída por uma pena restritiva de direitos.



    2. Na inicial do presente mandamus, sustentou-se que, em 01/03/2021, entrou em vigor a Lei n. 14.132/2021, a qual revogou expressamente o dispositivo penal que ensejou sua condenação, invocando, portanto, o instituto da abolitio criminis. Alegou-se ainda, que, não obstante o pleito tenha sido formulado no processo-crime, o Desembargador Relator não apreciou o pedido – ato do qual a Defesa não foi intimada. Requereu-se, assim, a extinção da punibilidade ou, subsidiariamente, a anulação do processo-crime.



    3. Tais matérias não foram analisadas pela Corte de origem. Desse modo, considerando que não houve manifestação do Tribunal local sobre a controvérsia ora arguida, não pode esta Corte Superior examiná-la originariamente, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    4. Ad argumentandum tantum, o ato judicial juntado às fls. 21-22 – a respeito do qual o Agravante aduz a nulidade por não ter sido intimado – não tem carga decisória, uma vez que o Relator limitou-se a determinar a remessa do feito à Presidência da Corte de origem em razão do exaurimento da prestação jurisdicional do Órgão julgador.



    5. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O paciente/impetrante alega que o pleito de abolitio criminis teria sido submetido ao Relator da Apelação Criminal n. 0713104-25.2019.8.07.0020, Desembargador Waldir Leoncio Cordeiro Lopes Junior, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que não o teria examinado, sob os fundamentos de que essa matéria não seria de sua competência e estaria exaurida sua jurisdição, devolvendo os autos para a Presidência daquele Tribunal de segunda instância e incorrendo em pretensa negativa de prestação jurisdicional.



    Ressalta não ter sido intimado do despacho do Relator da Apelação Criminal n. 0713104-25.2019.8.07.0020, Desembargador Waldir Leoncio Cordeiro Lopes Junior, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual não analisado o pleito de abolitio criminis, não lhe tendo sido concedida a oportunidade de recorrer, em alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    Assinala que a “apelação nº 0713104-25.2019.8.07.0020 encontrava-se conclusa para manifestação do Ministério Público quanto as contrarrazões aos dois recursos de natureza extraordinários apresentados pelo Paciente, um direcionado ao STF e STJ. Neste passo processual, em 1 de março do ano de 2021 entrou em vigor a lei 14.132/21 (...) que, em seu art. 3º, revogou a conduta contraventiva insculpida no art. 65 decreto-lei 3.688/41. Veja. ‘Art. 3º - Revoga-se o art. 65 do Decreto-Lei no 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais).’



    O Paciente, antes de proferida a decisão que não admitiu na origem os extraordinários, fomentou requerimento de id. 24784466 ao presidente do TJ-DF.T no sentido de que fosse devolvido o processo à 3ª Câmara Criminal para apreciação do instituto da abolitio criminis, tendo em vista se tratar de direito fundamental conhecível de ofício por ser de ordem pública.



    Processo encaminhado ao Relator do acórdão. Recebidos os autos, o v. Relator, em decisão monocrática anexa, fixou o entendimento de que, por não se tratar de matéria afeta à competência de Relator nos termos do art. 89 do regimento interno do tribunal a que está vinculado, ele por sua vez não poderia apreciar o pedido, além disto, com o julgamento do apelo ordinário a função jurisdicional daquele órgão já teria se esvaziado, e determinou a devolução do feito à presidência. (…)



    Com a venia necessária, a decisão monocrática acima tomada pelo n. Relatar se concretiza em negativa de prestação de atividade jurisdicional, isso porque a matéria a ele direcionada além de ser de ordem público, conhecível, portanto, de ofício pelo Magistrado e em qualquer fase processual, o próprio inc. XII do art. 89 do Regimento Interno do TJ-DF.T, que averba como atividade do relator julgar prejudicado ou extinto o feito quando da perda superveniente do objeto. (…)



    Como senão bastasse a inação acima apresentada, o Paciente lhe teve subtraído a possibilidade de recorrer para o colegiado tendo em vista que sequer foi intimado da decisão” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja concedida MEDIDA LIMINAR no sentido de determinar a suspensão do feito em relação ao julgamento do AREsp 2027073/DF (2021/0387535-2) até julgamento do presente Writ, inclusive para se evitar prejuízo à apreciação correta do Agravo no Recurso Especial junto ao STJ, suspensão essa até o julgamento do presente mandamos E AINDA, frente a presença de seus requisitos, que seja decretada a nulidade processual até a decisão monocrática questionada no âmbito do processo de nº 0713104-25.2019.8.07.0020 junto ao TJ-DF.T, ora em grau de AREsp, determinando ainda a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de possibilitar a efetiva intimação do Paciente para que, só então, possa exercer com o seu contraditório/ampla defesa.



    Seja intimado o Ministério Público Superior para atuar no feito ante ao seu múnus constitucional;



    No mérito, a confirmação da medida liminar em todos os seus termos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao paciente/impetrante.



    O paciente/impetrante submeteu ao Relator da Apelação Criminal n. 0713104-25.2019.8.07.0020, Desembargador Waldir Leoncio Cordeiro Lopes Junior, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pleito de extinção da punibilidade em razão da abolitio criminis. O Desembargador Waldir Leoncio Cordeiro Lopes Junior não examinou esse pedido, ao fundamento de que essa matéria não seria de sua competência, nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devolvendo os autos para a Presidência daquele Tribunal de segunda instância. Consta dessa decisão:



    “A prestação jurisdicional foi entregue, por esta 3ª TCrim, com o julgamento do recurso de apelação e dos respectivos embargos declaratórios.



    O exame do pedido de ID: 24784466, formulado pelo réu BRAULIO JOSÉ DE CARVALHO ANTÃO, com vistas ao reconhecimento da extinção da punibilidade em face da revogação do art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41, não insere dentre as competências previstas para o Relator em feitos criminais, nos termos do art. 89 do RITJDFT, in verbis:



    Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento:



    I - ordenar e dirigir o processo no Tribunal, inclusive quanto à produção de prova;



    II - apreciar o pedido de liminar;



    III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;



    IV - decidir sobre a admissão de embargos infringentes opostos a acórdãos que tenha lavrado;



    V - determinar a intimação do Ministério Público nas hipóteses legais. Nos casos em que o Ministério Público tiver funcionado no primeiro grau, a secretaria providenciará a intimação independentemente de despacho;



    VI - determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução do processo, podendo delegar a prática das que achar necessárias, zelando pelo cumprimento das decisões interlocutórias, salvo se o ato for de competência do órgão colegiado ou do respectivo presidente;



    VII - submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo;



    VIII - determinar a soltura de réu nos casos pendentes de julgamento, assinando o alvará respectivo;



    IX - assinar os termos de fiança em livro próprio, juntamente com quem a prestar, quando concedida pelo Tribunal;



    X - presidir audiências admonitórias, podendo delegar essa atribuição a magistrado de Primeiro Grau, salvo nos processos de competência originária do Tribunal;



    XI - lançar relatório nos autos, quando exigido em lei ou neste regimento, e determinar a inclusão do processo em pauta ou levá-lo para julgamento em mesa;



    XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;



    XIII - homologar desistências e transações;



    XIV - decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal;



    XV - mandar expedir e subscrever ofícios, alvarás e mandados, zelando pelo cumprimento das decisões tomadas, inclusive das sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessários;



    XVI - redigir ementas e acórdãos. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 1, de 2016).



    Nesse quadro, retornem os autos à douta Presidência”.



    Consta do andamento da Apelação Criminal n. 0713104-25.2019.8.07.0020, no sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, não tendo sido analisado o pedido do paciente/impetrante de extinção da punibilidade em razão da abolitio criminis pelo Desembargador Waldir Leoncio Cordeiro Lopes Junior e encaminhados os autos para a Presidência do Tribunal de Justiça em segunda instância, o pedido de abolitio criminis também não foi analisado por essa Presidência e permanece sem exame, tendo sido processados apenas os recursos especiais e extraordinários da defesa. 



    Diferente do assentado pelo Desembargador Waldir Leoncio Cordeiro Lopes Junior, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de extinção da punibilidade pela abolitio criminis é de sua competência, por ser o condutor do feito em segunda instância. Essa atribuição decorre do inc. I do art. 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual é atribuição desse Relator, nesse Tribunal, “ordenar e dirigir o processo no Tribunal”, e do art. 61 do Código de Processo Penal, no qual se preceitua: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.



    Está evidenciada, portanto, a negativa de prestação jurisdicional.



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração e negar provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 702.392, Relatora a Ministra Laurita Vaz, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que não poderia ser apreciada a alegação de negativa de prestação jurisdicional pela ausência de análise do pedido de extinção da punibilidade pela abolitio criminis, pois essa matéria não teria sido apreciada em segunda instância, sob pena de supressão de instância. Entretanto, a ausência de análise do pedido de reconhecimento da abolitio criminis foi questionada no Superior Tribunal de Justiça e agora neste Supremo Tribunal, não se havendo cogitar de supressão de instância na espécie.



    5. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para determinar ao Relator da Apelação Criminal n. 0713104-25.2019.8.07.0020, Desembargador Waldir Leoncio Cordeiro Lopes Junior, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, examine, imediatamente, o pedido de extinção da punibilidade em razão da abolitio criminis, formulado pelo paciente/impetrante na petição de ID n. 24784466, protocolizada no processo em segunda instância, decidindo como de direito, devendo ser ele intimado dessa decisão.



    Oficie-se, de imediato, ao Relator da Apelação Criminal n. 0713104-25.2019.8.07.0020, Desembargador Waldir Leoncio Cordeiro Lopes Junior, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para, com urgência, adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Oficie-se à Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 702.392, para ciência dessa decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão e da inicial do presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora